Tribunal: TJMT
Processo: 1040621-41.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040621-41.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[REBECA JULIA DE MELO SOUZA - CPF: 066.862.781-65 (RECORRENTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1040621-41.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial de Cuiabá-MT

Recorrente(s):

Rebeca Julia de Melo Souza

Recorrida(s):

Banco Bradesco S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de setembro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. BANCO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NÃO COMPARECIMENTO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO ONDE RESTOU DEMONSTRADO A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E A ORIGEM DA OBRIGAÇÃO DISCUTIDA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Em que pese à fundamentação da recorrente de que a ausência na audiência de conciliação enseja na contumácia, verifico que neste caso, houve apresentação de contestação antes da realização da audiência de conciliação, onde fora juntada documentos que comprovam a relação jurídica entre as partes e a origem do débito questionado, fato este que caracteriza a litigância de má-fé da parte que ingressou com a presente demanda alegando a ausência de relação jurídica.

2. Se na petição inicial a parte Recorrente alega seu nome foi inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que deve se tratar de fraude, pois não deu causa a restrição, mas a empresa instruiu a sua defesa com Termo de Adesão – Proposta de Emissão de Cartão que se encontra devidamente assinado com cópia do seu documento pessoal, faturas de utilização do cartão de crédito,
quais não foram impugnadas oportunamente pela consumidora
, visto que na audiência de conciliação estava presente advogada da parte reclamante, assim resta comprovado que a negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 816,01, foi legítima.

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:

“No entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora e que, por sua vez,
não

foram impugnados satisfatoriamente parte autora. Em defesa a Reclamada demonstrou que a reclamante firmou Termo de adesão gerando débitos que jamais foram quitadas pela parte autora e que deram ensejo à negativação de seu nome. Ademais, desnecessária a realização de perícia posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido recurso. (...)
Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial.”.

4.
“A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento,
salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária
.”
(Enunciado 90 do FONAJE)
.
– GRIFEI.

5. A sentença que julgou em sua parte dispositiva:
“
Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa atualizado, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE.”
,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente, sem prejuízo penalidade já imposta em decorrência da litigância de má-fé, pois Revogo a gratuidade da justiça deferida pelo juízo de primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021